Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718125-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de embargos à execução de título extrajudicial movida por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 58715904), a executada embargante informa que em 9 de junho de 2021 foi deferido o processamento da Recuperação Judicial pelo d. Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, e que, dentre outras consequências, a r. decisão em comento implica a incidência do disposto no artigo 6o, II, da Lei no 11.101/2005, com a imediata suspensão da ação de execução de origem. Sustenta que “não há o que se falar no prosseguimento da ação de execução com a realização de atos executórios em face da Agravante, sendo que, cumpre ressaltar que qualquer ato executivo contra empresa em Recuperação Judicial deve ser submetido à análise do juízo recuperacional, único competente para deliberar sobre o tema.” Aduz que “a despeito do fato do juízo principal não estar garantido, frise-se que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não deve depender exclusivamente da garantia do juízo, justamente por se discutir aqui a inviabilidade do prosseguimento da execução.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, visando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem. Sem preparo, face a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, “in verbis”: “Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, no processo de execução, apensar de intimado sobre a recuperação judicial, o embargante ficou silente, de modo que não se pode inferir que, no Juízo Recuperacional, houve ou não a suspensão da execução. E, de qualquer forma, se o executado lá demonstrar esse deferimento, a execução será suspensa por tal fundamento e a qualquer tempo.” Com efeito, a recuperação judicial divide-se, essencialmente, em duas fases: (a) a primeira inicia-se com o deferimento de seu processamento (arts. 6o e 52 da Lei n. 11.101/2005); (b) a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença (arts. 57 e 58, caput) ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 58. A norma prevista no art. 47 da Lei no 11.101/2005 se volta a possibilitar a recuperação da pessoa jurídica que se encontrar em desequilíbrio financeiro, favorecendo, dentro do possível, a sua preservação. Na doutrina de SÉRGIO CAMPINHO: “O instituto da recuperação vem desenhado justamente com o objetivo de promover a viabilização da superação desse estado de crise, motivado por um interesse na preservação da empresa desenvolvida pelo devedor. Enfatize-se a figura da empresa sob a ótica de uma unidade econômica que interessa manter, como um centro de equilíbrio econômico-social. É, reconhecidamente, fonte produtora de bens, serviços, empregos e tributos que garantem o desenvolvimento econômico e social de um país. A sua manutenção consiste em conservar o “ativo social” por ela gerado. A empresa não interessa apenas a seu titular – o empresário –, mas a diversos outros atores do palco econômico, como os trabalhadores, investidores, fornecedores, instituições de crédito, ao Estado, e, em suma, aos agentes econômicos em geral. Por isso é que a solução para a crise da empresa passa por um estágio de equilíbrio dos interesses públicos, coletivos e privados que nela convivem. A superação do estado de crise econômico-financeira vai depender da vontade dos credores do devedor. Reversível será ela, pois, pela combinação de esforços deste e daqueles. Nesse passo, pode-se dizer que se revelou transitória. Não se alcançando esse ponto de equilíbrio, emerge a crise insuperável, partindo-se para a eliminação da empresa pela falência de seu titular, que resultará na liquidação do ativo insolvente para ser repartido entre seus credores, segundo um critério legal de preferências.” (Curso de direito comercial - falência e recuperação de empresa, São Paulo: Editora Saraiva, 2020, p. 129/130). Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. Nesse momento, justifica-se apenas a suspensão das execuções individuais, e não a extinção. Nos termos do que dispõe o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, esgotado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, restaura-se "o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial". Nesse sentido, confira-se a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho: “Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e, por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 86-87). Portanto, na primeira fase da ação de recuperação judicial, as ações e/ou execuções são suspensas, e não extintas. Cumpre salientar, por pertinente, que o credor que não tiver promovido sua habilitação dentro do prazo do § 1° do art. 7° – quinze dias a contar do edital contendo a decisão deferitória do processamento da recuperação – continuará podendo habilitar seu crédito enquanto o feito recuperacional não estiver encerrado. Tais habilitações deverão ser recebidas como retardatárias. Em suma, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). Esse o posicionamento da doutrina especializada: “Não está o credor, entretanto, obrigado a habilitar seu crédito. Ele somente o fará caso se interesse em participar do conclave. Não estando habilitado, evidentemente não se legitimará a votar em assembleia; mas não se diga que ele poderá, após o decurso do conditional stay, prosseguir com a sua execução, se o plano de recuperação judicial aprovado houver disposto acerca do pagamento desse crédito. Nesse caso, o crédito será novado e o credor receberá em conformidade com o previsto no plano.” (AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 197.) “o devedor possui a faculdade de incluir no procedimento os credores que, por lei, estejam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Para excluir do procedimento alguma classe de credor, basta que o plano não lhes modifique os direitos. A regra, assim, é de observância das condições contratuais ou legais dos acordos firmados entre o devedor e seus credores. Desse modo, todos os créditos existentes (não necessariamente vencidos) na data da propositura da ação podem ser objeto de proposta no plano; assim, 'a contrario sensu', as obrigações não abrangidas pelo plano mantêm as condições originariamente ajustadas e ficam excluídas da recuperação judicial.” (TOLEDO, PAULO F. C. S. de; PUGLIESI, ADRIANA V. In: Tratado de direito empresarial, v. 5, e-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, cap. VII, item 4.) “Créditos não contemplados no plano de recuperação. As obrigações assumidas anteriormente à recuperação judicial devem ser normalmente cumpridas, de acordo com o que foi pactuado, inclusive no tocante aos encargos, exceto se o plano aprovado dispuser de modo diferente. Todos aqueles créditos que o devedor voluntariamente não incluiu no plano, mesmo que legalmente pudesse fazê-lo, não se sujeitarão aos efeitos da recuperação (LREF, art. 49, § 2o).” (SCALZILLI, João Pedro. et al. Recuperação de empresas e falência. São Paulo: Almedina, 2017, p. 246.) "a lei fixa um prazo para a suspensão das execuções individuais operada pelo despacho de processamento da recuperação judicial: 180 dias. Se, durante esse prazo, alcança-se um plano de recuperação judicial, abrem-se duas alternativas: o crédito em execução individual teve suas condições de exigibilidade alteradas ou mantidas. Nesse último caso, a execução individual prossegue. (...) A decisão concessiva da recuperação judicial é título executivo judicial. Desse modo, se no plano de recuperação é, por exemplo, previsto que o credor Carlos será pago em 6 meses da concessão do benefício, vencido esse prazo, caberá àquele credor mover a cobrança executiva contra o empresário em recuperação. Instruirá a execução com o plano de recuperação, por ser este título executivo judicial apto a promovê-la. (...) No prazo de 2 anos seguintes à concessão da recuperação judicial, se o devedor não cumpre alguma das obrigações previstas no plano aprovado, o credor só pode requerer a convolação desse processo em falência. Após esse prazo, porém, abre-se ao credor a possibilidade de pleitear a execução específica das obrigações contempladas no plano. Considera-se que, antes de 2 anos, não terão as medidas do plano surtido seus amplos efeitos, de modo a poder sujeitar-se o devedor ao cumprimento específico da obrigação. O credor não resta desatendido em seus direitos porque poderá pedir a falência do devedor, com o objetivo de ver instaurada a execução concursal.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 87, 59 e 254). Importante frisar que, apesar de se tratar de prerrogativa do credor, aquele que fizer a opção por não habilitar (sequer de forma retardatária) para promover posteriormente a cobrança do seu crédito assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. Na hipótese em análise, não há notícia de homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores. Posta a questão nestes termos, rememore-se que, conforme cognição do art. 6o da Lei 11.101/05, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende todas as ações e execuções em face do devedor. No entanto, considerando a data do deferimento do processamento da recuperação judicial (09/06/2021), o prazo de suspensão de 180 dias previsto no parágrafo §4o do artigo 6o da Lei 11.101/05, prorrogável por igual período, já se encontra há muito expirado, restabelecendo-se o direito da credora de continuar a execução, independentemente de pronunciamento judicial. Neste ponto, considerando que a Lei no 11.101/2005 (art. 6o, §4o) prevê que a suspensão não poderá exceder o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, e que o restabelecimento do curso das execuções, após o decurso do prazo, se dá independentemente de pronunciamento judicial, entendo que não há qualquer óbice para o processamento dos Embargos à Execução na origem, devendo a executada, em sendo o caso, a fim de evitar a prática de atos que porventura inviabilizem a recuperação judicial da empresa, esclarecer e comprovar nos autos da execução a situação atual do processo de recuperação judicial, tal qual consignado pelo d. Juízo “a quo” em sua r. decisão agravada, ao consignar que “de qualquer forma, se o executado lá demonstrar esse deferimento, a execução será suspensa por tal fundamento e a qualquer tempo.” Sob outro enfoque, no que diz respeito ao efeito suspensivo postulado aos Embargos à Execução, não vislumbro, em uma análise perfunctória própria do momento processual, situação capaz de autorizar o efeito suspensivo pretendido, mantendo-se a regra prevista no art. 919, do CPC, “verbis": “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." “In casu”, não houve penhora de bens na execução de título extrajudicial originária, sequer depósito ou caução suficientes, de modo que não se encontra garantida. Segundo orientação do colendo STJ, “é condição “sine qua non” para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. ART. 919 DO CPC. REQUISITOS. CAUÇÃO E PROPABILDIADE DO DIREITO. AUSENTES. 1. De acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção. 2. Ausentes esses requisitos, e exigindo o caso dilação probatória, mostra-se inviável a suspensão da marcha executiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1809842, 07406541620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1791901, 07373812920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução. Ação autônoma que serve como opção de defesa da parte demandada em processo executivo, mas que, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 919 CPC). Excepcionalmente, poderá o julgador conceder efeito suspensivo aos embargos à execução desde que o requeira o embargante e venham cumulativamente atendidas as exigências de que (a) esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução e (b) demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, CPC). 2. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1790633, 07260781820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob outro enfoque, verifica-se que as alegações lançadas pela agravante no intuito de justificar excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prestação de garantia são matérias que dependem de dilação probatória, não configurando, de plano, razão suficiente à paralisação do feito executivo. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator